Tribunal: TJDFT
Processo: 0736208-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736208-04.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CILAS CAMBUI DE BRITO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Retire-se de pauta. Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 47489647), não conheço do agravo de instrumento (CPC 932, III). Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se e dê-se baixa. Brasília, 12/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator